Tribunal: TJSP
Processo: 2003767-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003767-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS OLIVEIRA PAZ JUNIOR.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2003767-17.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41879
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41879
HABEAS CORPUS no 2003767-17.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: MARIANA BORGHERESI DUARTE
PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA PAZ JÚNIOR
COMARCA: SÃO PAULO/SP DIPO 4 SEÇÃO 4.2.1.
A Dra. Mariana Borgheresi Duarte, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar,
em favor de LUCAS OLIVEIRA PAZ JÚNIOR, no qual alega que seu paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do DIPO 4 Seção 4.2.1.
Aduz a nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante no dia 15/01/2020, pela hipotética prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, e que na audiência de custódia a prisão foi convertida
em preventiva.
Sustenta que a decisão do MM. Juiz a quo deve ser revista
porque a gravidade abstrata do delito não pode ser considerada motivo idôneo para
decretar a segregação cautelar do acusado, e que deve haver motivação concreta
do magistrado que justifique a imprescindibilidade da medida.
Argumenta que não há evidências de que o suposto autor
dos fatos prejudicará a instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal,
sem contar que a quantidade de drogas encontrada não é significativa, 13,5 gramas
de maconha.
Alega que ainda que sejam considerados os argumentos
levados trazidos à baila pelo Juízo de Primeira Instância, a medida deve ser
revogada porque está violando o Princípio da Proporcionalidade da Pena, uma vez
que a segregação cautelar pode estar sendo mais rigorosa do que eventual pena a
ele cominada, isto porque, o presumido autor do crime poderá ter direito ao redutor
delineado no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ou, ao regime aberto, ou, ainda, a
substituição por pena restritiva de direitos.
Entende que no caso telado, quaisquer das medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal podem ser aplicadas em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2003767-17.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41879
substituição à prisão decretada, e que o Juiz de Primeira Instância não fundamentou
os motivos pelos quais elas não foram utilizadas.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requer a concessão da ordem, para que seja substituída a prisão cautelar do
paciente por alguma medida alternativa prevista no rol do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/36). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
de praxe às fls. 41.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 45/47 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUCAS
OLIVEIRA PAZ JÚNIOR, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
aplicando, se necessário quaisquer das medidas descritas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de janeiro
de 2020, prisão esta, que foi convertida em preventiva em audiência de custódia,
acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de entorpecente.
Sem razão a insurgência do impetrante.
Isto porque, os documentos acostados nos autos, dão
conta de que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em
decisão amplamente fundamentada, conforme se depreende do termo de audiência
de custódia acostado a fls. 30/33, descabendo se falar na ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático
demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2003767-17.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41879
garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per
si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade.
Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se
que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que
justifica a prisão com base na ordem pública.1
De outro modo, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2003767-17.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41879
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém será
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Por fim, Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser
fixada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza acerca
de aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2003767-17.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41879
Relator